Tribunal: TJBA
Processo: 8002065-82.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002065-82.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AUTO VIACAO CAMURUJIPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO BERALDO, LEONARDO DA CUNHA ALVES, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

APELADO: PRISCILA SOUZA COSTA REIS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TRANSPORTE INTERESTADUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADAS. DANO MATERIAL QUE NÃO PODE SER DEFERIDO DE FORMA PRESUMIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DA LEI 14.905/2024. ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT. SÚMULA 246 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame: Tratam-se de apelações cíveis interpostas por AUTO VIAÇÃO CAMURUJIPE LTDA. e ESSOR SEGUROS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Jaguaquara, que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito em transporte rodoviário.

II. Questão em discussão: Discute-se a responsabilidade da empresa de transporte pelo acidente e os critérios de fixação dos danos morais e materiais, além da aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 quanto aos juros e correção monetária, e a dedução do seguro DPVAT.

III. Razões de decidir: A responsabilidade do transportador é objetiva, conforme o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, não havendo comprovação de força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovada a alegada ausência de uso de cinto de segurança pela passageira, tampouco a imprevisibilidade do evento, não se configuram excludentes de responsabilidade. Quanto aos danos materiais, restou comprovado apenas o prejuízo com os óculos (R$840,00), sendo insuficientes as provas relativas ao aparelho celular. Os danos morais, decorrentes de acidente com lesões físicas e abalo psicológico, são presumidos. O valor de R$30.000,00 é proporcional e adequado à extensão do dano. Os juros de mora e correção monetária devem observar a nova sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, com juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA. É devida a dedução do valor do seguro DPVAT na fase de liquidação, nos termos da Súmula 246 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Reformada a sentença apenas para: (i) limitar a condenação por danos materiais ao valor de R$ 840,00; (ii) aplicar à correção monetária o IPCA e aos juros a taxa SELIC deduzida do IPCA, conforme Lei nº 14.905/2024; (iii) determinar a dedução do valor do seguro DPVAT na fase de liquidação. Mantida nos demais termos.

Tese de julgamento: A responsabilidade do transportador por acidente com passageiro é objetiva e não se afasta por condições climáticas previsíveis ou alegação não comprovada de culpa da vítima. Danos materiais devem estar devidamente comprovados, não sendo presumíveis. A Lei nº 14.905/2024 é aplicável de imediato aos critérios de correção e juros. Deve ser promovida a dedução do valor do seguro DPVAT na fase de liquidação de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, de nº
8002065-82.2023.8.05.0138,
da Comarca de Jaguaquara – BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
, e o fazem de acordo com o Voto da Relatora.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA